Tribunal: STF
Processo: ARE 656034
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SISTEMA REMUNERATÓRIO. HORAS EXTRAS DEFERIDAS EM DECORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA À ÉPOCA EM QUE SUBMETIDOS AO REGIME CELETISTA. ALTERAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INCISO XXXVI DO ART. 5º DO MAGNO TEXTO. NÃO-OCORRÊNCIA.



    Agravo Regimental desprovido.